Tribunal: TJPA
Processo: 0817253-98.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817253-98.2023.8.14.0000

PACIENTE: JUSCELINO RAMOS DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 121, §2º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PREVENTIVO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. INCABIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio dessa medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

2. Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

3.
Quanto a alegação de excesso de prazo,
não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que
a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 05 à 07 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
05
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JUSCELINO RAMOS DIAS
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800987-50.2023.8.14.0060.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia
16.05.2023
, em razão de prisão em flagrante, posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado o
crime de tentativa de homicídio
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a motivação genérica do decreto preventivo
,
sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
.

Aduz o
excesso de prazo para o término da instrução criminal
, notadamente, sem previsão de conclusão, eis que as três audiências de instrução e julgamento foram redesignadas, sem que o paciente tenha dado causa a tanto, sendo que a última não foi realizada em face das declarações de suspeição dos servidores daquele Juízo, estando os autos suspensos e, até o presente momento, sem qualquer solução.

Na data de 08.11.2023, a liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade coatora, em 09.11.2023, que esclareceu:

“O feito nº 0800987-50.2023.8.14.0060 trata-se de ação penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (MP/PA) na data de 12/06/2023 em face de JUSCELINO RAMOS DIAS (vulgo PASSARINHO), pelo suposto cometimento do crime do artigo 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro em face da liderança indígena LUCIO TEMBÉ.

Segundo a inicial acusatória, JUSCELINO (paciente), conhecido como ‘’PASSARINHO’’ comercializava drogas na Aldeia Turé 1, e na data de 13/05/2023, o Chefe da Aldeia, o indígena LUCIO TEMBÉ, ora vítima, foi reclamar junto ao nacional ‘’PASSARINHO’’ acerca da comercialização de drogas na aldeia, demonstrando discordância com o tráfico de drogas aparentemente praticado pelo acusado. Ato contínuo, na noite de 13 de maio de 2023, o Sr. LUCIO TEMBÉ estava trafegando no Ramal Roda Dágua, em um veículo automotor, acompanhado do nacional Benedito Anjos Oliveira, quando acabou atolando em uma vala, momento em que foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta e portando uma arma de fogo, do tipo espingarda, ocasião em que os algozes efetuaram disparos de arma de fogo e o ofendido foi alvejado com um tiro no lado direito de seu rosto, sofrendo assim, tentativa de homicídio.

Consta ainda nos autos que, na data de 15/05/2023, durante diligências, policiais civis abordaram o senhor Maciano Costa Alves que informou saber do ocorrido, inclusive em seu aparelho celular existem conversas com o indígena Kanderó Tembé, nas quais constam que ‘’PASSARINHO’’ foi o mandante do crime de homicídio contra LÚCIO TEMBÉ.

Em caráter de diligências, na data de 16 de maio de 2023, por volta de 14:00 horas, policiais civis lograram êxito em localizar e abordar o nacional JUSCELINO RAMOS DIAS, vulgo ‘’PASSARINHO’’, ora denunciado, que na oportunidade estava se deslocando com o uso de uma motocicleta, portando elevada quantia em dinheiro em espécie no valor de R$ 3.730,00 (três mil, setecentos e trinta reais), um aparelho celular (que inclusive é objeto de representação formulada pela Autoridade Policial pela quebra de sigilo e extração de dados - 0801026- 47.2023.8.14.0060), e documentos pessoais

Destaca-se que o acusado, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial (ID n. 93022766 - Pág. 26), negou a autoria delitiva e em que pese ter alegado que o dinheiro apreendido em seu poder seria fruto de trabalho na roça, não soube especificar quem seria seu pagador, nem a origem do veículo apreendido consigo. Em sede policial (ID n. 93538641 - Pág. 4), a testemunha MACIANO COSTA ALVES afirmou que ‘’PASSARINHO’’, frequentemente, mantém contato com uma liderança do grupo criminoso denominado ‘’Comando Vermelho’’ em Tomé-Açu, representada pelo nacional Edgar, vulgo ‘’DG’’, que sempre estava na aldeia visitando ‘’PASSARINHO’’.

Por tais razões, o parquet denunciou o paciente nos termos do artigo 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Mais especificamente sobre a fase investigativa, destaco: em 17/05/2023 a Autoridade Policial da Polícia Civil do Estado do Pará, apresentou o paciente após sua autuação em flagrante delito. Na mesma oportunidade, representou pela prisão preventiva do investigado.

Em audiência de custódia ID 93083314, o auto de prisão em flagrante não foi homologado, diante da ausência das situações definidas no art. 302 do CPP no caso, assim, a prisão foi relaxada. Já em análise aos argumentos trazidos na representação pela prisão preventiva, o pedido foi acolhido e a custódia cautelar do paciente (ora questionada) foi decretada, conforme a seguir:

(...)

Em 24/05/2023 a Autoridade Policial apresentou o inquérito finalizado (IDs 93538639 a 93538648).

Com tais documentos, o Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA) ofertou denúncia contra o réu/paciente, cujo resumo já foi apresentado.

A denúncia foi recebida conforme decisão ID Num. 94914049 e, no mesmo ato, foi designada audiência de instrução e julgamento para 29/08/2023.

Em audiência (ID 99949066), foram ouvidas as testemunhas DPC JOUBERT DA SILVA CANDIDO JUNIOR, MACIANO COSTA ALVES e IPC RODRIGO OLIVEIRA DE ALMEIDA. O MP/PA pleiteou a dispensa da oitiva da testemunha Iran Vitor Barbosa Gomes e insistiu nas demais testemunhas e vítima, o que foi deferido pelo Juízo. A defesa, por seu turno, requereu a revogação da prisão preventiva do acusado. Em decisão, proferida de modo oral, o pedido foi indeferido, por entender o Juízo que ainda se encontram subsistentes os fundamentos autorizadores da custódia cautelar, presentes no art. 312 do CPP. Audiência em continuação foi designada para o dia 14/09/2023.

Em audiência (ID 100627224), foram ouvidas a vítima Lúcio Gusmão Tembé e as testemunhas KANDERO TEMBE e IPC JORGE PONTES DA SILVA. O MP/PA novamente insistiu nas demais testemunhas (DPC Glauco Valentin do Nascimento, IPC Rui Pereira dos Santos e Benedito Anjos Oliveira). Novamente, a defesa apresentou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido de modo oral, em conformidade com o parecer ministerial. Audiência em continuação foi designada para o dia 20/10/2023.

No período entre as audiências, os servidores da vara única da comarca de Tomé-açu/PA declararam suspeição, por motivos de foro íntimo, para atuar no referido feito, conforme artigos 254 do código de processo penal e art. 145 e 148, II, ambos do código de processo civil (id 102530251). Dessa forma, não houve a expedição dos mandados de intimação e ofícios de requisição para a oitiva das testemunhas restantes, razão pela qual a audiência de 20/10/2023 não pôde ser realizada (IDs 103017157 e 103924664).

A situação já foi comunicada à Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) por meio do procedimento PJE-COR 0003697-36.2023.2.00.0814 em 22/09/2023 e 16/10/2023, aguardando determinações da CGJ-TJ/PA no sentido de designar servidores que possam atuar no feito n. 0800987-50.2023.8.14.0060 e outros processos que se encontram na mesma situação. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão do constrangimento ilegal, sob alegação de que o
decreto preventivo possui motivação genérica
,

sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
.

Aduz ainda,
excesso de prazo para o término da instrução criminal.

Quanto a assertiva de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente sob alegação de que o
decreto preventivo possui motivação genérica
,

sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP
:

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...) De início, vê-se que a imputação que pesa sobre o representado é de ter cometido crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva, a teor do art. 313, III, do CPP. Ainda, anoto que são dois os requisitos necessários para a decretação de uma medida cautelar de natureza pessoal – gênero do qual é espécie a prisão preventiva – quais sejam: (i) Arcabouço probatório mínimo da ocorrência do delito e de sua autoria, cuja constatação se dá pela existência da prova da materialidade delitiva e de indícios mínimos de que o sujeito sobre o qual recairá a medida cautelar seja o autor do delito (fumus comissi delicti); e (ii) Periculum libertatis, constatado quando houver necessidade, vislumbrada no caso concreto, de que o agente deve ter sua liberdade restrita, a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, a regular instrução processual e, por fim, a aplicação da lei penal. Os requisitos acima indicados estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo que, quando vislumbrada a ocorrência daqueles, torna-se legítima a segregação preventiva.

No caso em tela, entendo necessária a decretação da segregação cautelar. No tocante ao fumus comissi delicti, a materialidade e indícios autoria delitivas estão suficientemente demonstradas no auto de prisão em flagrante, especialmente: ID 93022766 – Pág. 10/11: Termo de exibição e apreensão de objetos do flagranteado; e ID 93022766 – Pág. 22/23: depoimento de MACIANO COSTA ALVES.

Necessário apontar que depoimentos de grande importância não foram apresentados pela autoridade policial, como o de BENEDITO ANJOS OLIVEIRA, testemunha ocular dos fatos. Além disso, acerca da coleta de provas não realizada no celular da testemunha MACIANO COSTA ALVES, que, conforme dito pela autoridade policial, “até agora” não teria sido apreciada pelo poder judiciário, é importante anotar que a análise restou impossibilitada pela própria atuação da autoridade policial, que ofereceu representação incompleta nos autos n° 0800976- 36.2023.8.14.0060, de maneira que o feito precisou retornar para emenda, não havendo que se falar em desídia do poder judiciário, especialmente diante de pedidos tão relevantes, como é o caso em tela.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva do indiciado para assegurar a APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ou seja, assegurar a eficácia e as consequências da sentença, tutelando, portanto, o próprio processo. Isto porque, no caso em tela e em concordância com a argumentação apresentada pela Autoridade Policial, vejo que o investigado apresenta grande possibilidade de se evadir do distrito da culpa, haja vista a repercussão do caso na comunidade local, havendo possibilidade de represálias, o que fará com que o investigado, também morador da tribo Tembé, procure se evadir. Assim, no caso em questão, entendo que não se trata de mera presunção de fuga, mas uma circunstância real e concreta, que deve ser evitada. Além disso, entendo que a prisão cautelar também se faz necessária para garantia da ORDEM PÚBLICA, ou seja, é indispensável a segregação do investigado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social.

Os documentos produzidos no âmbito policial revelam que o autuado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, dado o modus operandi com que se deu o delito sob análise (seja pela justificativa de venda de entorpecentes ou mesmo por “encomenda”, importante anotar aqui que o flagranteado foi encontrado com grande valor em espécie sob seu poder, incompatível com o ofício que alega possuir) e a maneira cruel com os fatos se desenrolaram. Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas das prisões preventivas, pois se fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado o crime, conforme explanado acima).

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JUSCELINO RAMOS DIAS, em face da necessidade de assegurar a aplicação a lei penal e garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. DETERMINO A DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL A PROVIDENCIAR O EXAME DE CORPO DE DELITO DO FLAGRANTEADO, COM URGÊNCIA. OFICIE-SE À FUNAI PARA QUE, NO PRAZO DE 24 HORAS, INDIQUE ONDE O FLAGRANTEADO POSSA FICAR PRESO. NÃO TENDO RETORNO, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, o paciente supostamente seria o mandante de cometer crime de homicídio tentado em desfavor da vítima.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Assim, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo, a fim de que seja resguardada a ordem pública.

Desse modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Já quanto a alegação de excesso de prazo,
não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que
a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS CORRÉUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. As questões relativas aos requisitos da prisão preventiva, ausência de contemporaneidade da prisão, prisão domiciliar e extensão de benefícios concedidos aos corréus já foram devidamente analisadas por esta Corte, nos autos do RHC n. 183.547/RS, interposto pelo ora recorrente, impugnando a mesma decisão de prisão preventiva, decretada nos autos da Ação Penal n. 5009110-02.2022.8.21.0132/RS, tendo o recurso sido desprovido por decisão prolatada em 22/8/2023, configurando, portanto, reiteração de pedido, sendo inviável o seu enfrentamento por mais uma vez, visto que se cuida de matéria julgada.

3
. A "aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal" (AgRg no AgRg no HC n. 818.875/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

4. No caso em exame, embora o agravante esteja preso cautelarmente desde 21/12/2022, as peculiaridades do caso demonstram a complexidade do processo, tendo em vista o vulto da organização criminosa investigada, a pluralidade de réus (mais de 40 investigados) com representantes distintos e a necessidade de realização de inúmeras diligências, bem como a apreciação de diversos pedidos formulados pelas defesas dos réus. Outrossim, a denúncia já foi oferecida e o feito está em fase de notificação dos réus para a apresentação de defesa.

5. De outro lado, "em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva" (AgRg no HC n. 837.182/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 183.090/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que
cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, segundo a impetrante e o Juízo, o paciente segue preso desde 16.05.2023, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento para oitiva de parte das testemunhas. Houve, ainda, situação excepcional, tendo em vista que alguns servidores da Comarca se julgaram suspeitos para atuar no feito o que motivou a intervenção da Corregedoria Geral de Justiça, que em 13.11.2023, determinou a manutenção do Processo na Comarca de Tomé-Açu.

Assim, levando-se em conta a natureza do delito apurado nos autos (tentativa de homicídio) e a complexidade do feito, o prazo para conclusão da instrução processual encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade.

Não se verifica, portanto, qualquer inércia do Estado-Juiz na espécie, inexistindo qualquer excesso de prazo a ser sanado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 11/12/2023